Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-22.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015285-22.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO AZEVEDO LIMA - CPF: 958.370.511-04 (APELANTE), AURELIANO AMARO DA COSTA ALENCAR - CPF: 569.766.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON PADILHA DOS SANTOS - CPF: 042.222.561-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSMARI FAVARETTO WALKER - CPF: 957.365.301-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. POSSE RECENTE DA
RES FURTIVA
. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO PERÍODO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado por furto simples (art. 155,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, em razão da subtração de bens de residência, sendo localizado nas imediações logo após o fato, na posse dos objetos. A defesa alega insuficiência probatória, requer a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento do furto privilegiado e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do furto privilegiado; (iv) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e coerente, formado por auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens e depoimentos policiais harmônicos, colhidos sob contraditório, aptos a comprovar autoria e materialidade.

4. A posse recente e injustificada da
res furtiva
, aliada à localização do agente nas imediações do crime, autoriza presunção relativa de autoria, não afastada por explicação plausível do acusado.

5. Os depoimentos policiais possuem validade probatória quando coerentes e corroborados por outros elementos, sendo irrelevantes pequenas divergências periféricas.

6. A ausência de oitiva judicial da vítima não compromete a prova quando existem elementos autônomos suficientes de corroboração, em conformidade com o art. 155 do CPP.

7. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor dos bens (R$ 600,00) não é irrisório e corresponde a parcela significativa do salário-mínimo, além da reincidência do agente, que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8. O furto privilegiado não incide, pois exige cumulativamente primariedade e pequeno valor da coisa, sendo inviável diante da reincidência do réu.

9. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima, pois o cometimento no período de menor vigilância (alvorada) aumenta a reprovabilidade da conduta.

10. O período noturno pode ser considerado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentado, sem configurar aplicação indevida da majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A posse recente e injustificada da res furtiva autoriza presunção relativa de autoria no crime de furto”.

“
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem não é irrisório e o agente é reincidente”.

“O furto privilegiado exige cumulativamente primariedade e pequeno valor da coisa subtraída”.

“O período noturno pode ser valorado como circunstância judicial na dosimetria da pena, desde que haja fundamentação concreta”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015285-22.2022.8.11.0015

APELANTE: RAIMUNDO AZEVEDO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Raimundo Azevedo Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, apontando ausência de provas seguras quanto à autoria, fragilidade dos depoimentos policiais, inexistência de reconhecimento formal e ausência de oitiva judicial da vítima.

Postula, ainda, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, mediante aplicação do princípio da insignificância, ao argumento de que o valor dos bens subtraídos seria reduzido.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, e, por fim, insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

O órgão ministerial de primeiro grau, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a robustez do conjunto probatório, especialmente em razão da prisão em flagrante nas imediações do local dos fatos, da posse recente e injustificada da res furtiva e da coerência dos depoimentos policiais, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer escrito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas, sendo inaplicáveis, no caso concreto, tanto o princípio da insignificância quanto o furto privilegiado, além de reputar idônea a dosimetria realizada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida ao exame desta Câmara impõe a análise detida da consistência do acervo probatório que lastreou o decreto condenatório, bem como o enfrentamento das teses defensivas voltadas à absolvição, à incidência do princípio da insignificância e ao reconhecimento do furto privilegiado.

A moldura fática delineada na denúncia e reafirmada ao longo da instrução revela que o apelante, no dia 18 de agosto de 2022, por volta de 05h30min, dirigiu-se à residência da vítima e, valendo-se da ausência de obstáculos físicos, veículo destrancado, portão e porta abertos, promoveu a subtração de diversos bens, vindo a ser localizado, logo em seguida, nas imediações, oculto em terreno baldio, trazendo consigo os objetos subtraídos.

Essa sequência lógica dos acontecimentos, temporalmente encadeada e espacialmente concentrada, constitui dado de elevada densidade probatória.

A sentença, ao reconhecer a materialidade e a autoria, apoiou-se em um conjunto de elementos que se reforçam mutuamente, consistentes no auto de prisão em flagrante, nos termos de apreensão e reconhecimento dos bens e nos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela diligência.

Não se trata, portanto, de construção fundada em um único elemento isolado, mas de convergência de provas de natureza diversa.

O ponto nuclear da imputação reside na posse recente da
res furtiva
.

A localização do apelante, nas imediações do local dos fatos, oculto e portando os bens subtraídos, configura circunstância que, por si só, projeta forte juízo de incriminação, sobretudo quando ausente qualquer explicação plausível para a detenção daqueles objetos.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que tal situação autoriza a formação de presunção relativa de autoria, deslocando ao acusado o ônus de apresentar justificativa minimamente verossímil, o que não se verificou.

Nesse sentido, “
a ausência de justificativa plausível para a posse da res furtiva permite a presunção de autoria do crime de furto
” (N.U 1043983-43.2023.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 21/01/2026), bem como “
a posse recente de bem furtado impõe ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível
” (N.U 1000808-04.2021.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 25/11/2025).

Esse dado probatório, de natureza objetiva, encontra respaldo nos relatos colhidos em juízo.

Os depoimentos dos policiais militares revelam, quando examinados em sua inteireza, uma narrativa coesa e convergente quanto aos elementos essenciais da ocorrência.

Ambos indicam que a intervenção policial foi desencadeada logo após a comunicação do fato, que tiveram acesso às imagens do sistema de monitoramento da residência e, a partir delas, puderam extrair características do indivíduo suspeito.

Com base nessas informações, somadas às notícias colhidas no local, empreenderam diligências nas imediações, logrando localizar o apelante oculto em terreno próximo, trazendo consigo os objetos subtraídos.

Essa sequência, considerada em seu encadeamento lógico, apresenta-se estável e harmônica, sendo suficiente para conferir credibilidade ao relato.

Eventuais divergências quanto a aspectos laterais da dinâmica, como o modo exato pelo qual se deu a obtenção das primeiras informações ou o grau de participação de terceiros na indicação do paradeiro do suspeito, situam-se em plano periférico e não possuem densidade apta a comprometer o núcleo significativo da prova.

A análise judicial do testemunho não se orienta pela expectativa de absoluta uniformidade narrativa, mas pela verificação de consistência nos pontos que efetivamente importam para a reconstrução do fato típico.

Por conseguinte, pequenas variações são inerentes à percepção individual de cada agente e não descaracterizam a convergência substancial dos relatos.

A experiência acumulada no exercício da jurisdição penal evidencia que o lapso temporal entre a ocorrência e a colheita da prova oral, aliado à natureza reiterada da atividade policial, influencia a precisão com que detalhes acessórios são rememorados.

Essa circunstância, longe de esvaziar a credibilidade do testemunho, deve ser compreendida como dado ordinário da realidade forense.

O valor da prova testemunhal reside, sobretudo, na firmeza com que se mantêm os elementos estruturais da narrativa, aqueles que permitem identificar o sujeito, situá-lo no contexto espacial e temporal do fato e relacioná-lo diretamente à apreensão da res furtiva.

Sob essa perspectiva, a ausência de riqueza descritiva em pontos secundários não fragiliza o conjunto probatório quando permanecem íntegros os aspectos centrais da imputação.

A identificação do suspeito a partir das imagens, sua localização nas proximidades logo após o evento e a apreensão dos bens em sua posse constituem dados que se reforçam mutuamente e conferem suporte sólido à conclusão adotada na sentença.

A prova oral, assim compreendida, preserva plena aptidão para embasar o juízo condenatório, porquanto alinhada aos demais elementos constantes dos autos e dotada de coerência interna suficiente para afastar qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Pari passu
, a alegação de que os depoimentos seriam indiretos não se sustenta diante da realidade dos autos, sobretudo porque os policiais não se limitaram a reproduzir narrativa alheia, mas, sim, relataram atos que presenciaram diretamente, especialmente a abordagem, a apreensão dos objetos e o reconhecimento dos bens pela vítima.

O acesso prévio às imagens de monitoramento, somado às informações colhidas no local, serviu como vetor de orientação das diligências, integrando o conjunto probatório de forma legítima e compatível com o modelo de investigação policial.

A prova, assim, apresenta-se como resultado de encadeamento lógico entre elementos informativos e atos de constatação direta.

A ausência de oitiva judicial da vítima, embora constitua circunstância que merece ponderação, não fragiliza o edifício probatório quando presentes elementos autônomos suficientes para sustentar a condenação.

As declarações extrajudiciais da ofendida encontram-se corroboradas por provas independentes, notadamente a apreensão dos bens em poder do apelante e os depoimentos judiciais dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório.

A formação do convencimento, nesse cenário, não se ancora em prova inquisitorial isolada, mas em um conjunto que satisfaz o padrão exigido pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito ao princípio da insignificância, a análise do caso concreto revela quadro incompatível com a incidência da bagatela penal.

Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 600,00, quantia que corresponde a aproximadamente 49,5% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixado em R$ 1.212,00.

Esse dado objetivo afasta a ideia de lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado.

A jurisprudência desta Corte tem adotado, como parâmetro indicativo, frações significativamente inferiores do salário-mínimo para o reconhecimento da irrelevância penal da conduta.

Ilustra essa orientação o precedente segundo o qual “
o princípio da insignificância é inaplicável ao caso, pois o valor dos bens subtraídos representava mais de 25% do salário-mínimo vigente à época
” (N.U 0001886-11.2020.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 27/01/2026).

A dimensão econômica do dano, por si, já se distancia do campo da irrelevância penal.

Soma-se a isso a condição de reincidente do apelante, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e evidencia reiteração delitiva.

A aplicação do princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade, reduzido grau de reprovabilidade e ausência de periculosidade social, requisitos que não se fazem presentes quando o agente revela histórico de infrações patrimoniais.

A Corte já assentou que “
a multirreincidência e a reiteração delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância
” (N.U 0017129-26.2011.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 24/03/2026), orientação que se harmoniza com a hipótese em exame.

De igual modo, a pretensão de reconhecimento do furto privilegiado encontra óbice nos mesmos fundamentos.

O art. 155, § 2o, do Código Penal exige a presença simultânea de primariedade e pequeno valor da coisa furtada.

A reincidência do apelante, expressamente reconhecida na sentença e amparada em condenação anterior transitada em julgado, inviabiliza o preenchimento do requisito subjetivo.

A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que “
o reconhecimento do furto privilegiado exige, cumulativamente, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada
” (N.U 1000589-58.2021.8.11.0033, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 24/03/2026).

Afastada a primariedade, a benesse não se sustenta, ainda que se discutisse o valor da
res furtiva.

A dosimetria da pena, por sua vez, revela-se construída em bases concretas.

A valoração negativa das circunstâncias do crime decorreu da prática delitiva em horário compatível com o repouso noturno, período em que a vigilância natural do patrimônio tende a ser reduzida, circunstância que facilita a ação criminosa e amplia a vulnerabilidade da vítima.

No que concerne à valoração do período em que perpetrada a conduta, impõe-se esclarecer, com a precisão técnica que o tema exige, que a sentença não incorreu em indevida aplicação da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal.

O que se verifica, na realidade, é a utilização do contexto temporal do fato como elemento de aferição das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, providência que encontra respaldo na orientação consolidada desta Corte.

A causa de aumento do repouso noturno, prevista no § 1o do art. 155, possui campo próprio de incidência, que não se projeta automaticamente sobre todas as modalidades de furto, sendo sua aplicação afastada em determinadas hipóteses.

Isso não impede, contudo, que o magistrado, atento às particularidades do caso concreto, considere o período noturno como circunstância judicial, desde que o faça de maneira fundamentada e vinculada às condições efetivas em que o delito se desenvolveu.

A jurisprudência desta Corte tem admitido, de forma reiterada, essa possibilidade, reconhecendo que o período noturno pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, desde que evidencie maior reprovabilidade da conduta ou facilite a prática delitiva.

Nesse sentido, já se assentou que “
a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) não incide no furto qualificado (§ 4o), admitindo-se a valoração do período noturno como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, mediante fundamentação concreta
” (N.U 1000672-07.2025.8.11.0010, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 28/04/2026).

Em igual direção, firmou-se o entendimento de que
“a prática do furto durante o período noturno pode ser considerada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria
” (N.U 0002042-72.2019.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 07/04/2026).

No caso em exame, a sentença expressamente utilizou o horário da conduta como vetor de exasperação da pena-base, sem incidir na majoração prevista em lei, o que revela correção metodológica.

O fato foi praticado por volta das 05h30min, momento que se insere na
chamada alvorada
, período de transição entre a noite e o dia, ainda marcado por reduzida circulação de pessoas e menor vigilância natural do patrimônio.

A existência de eventuais clarões iniciais de luz não descaracteriza a essência desse intervalo temporal, no qual a rotina social ainda não se restabeleceu plenamente.

Esse dado fático, longe de ser neutro, projeta relevância concreta para a análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

A escolha desse momento revela aproveitamento de condições que favorecem a subtração, diminuindo a possibilidade de reação da vítima e ampliando as chances de êxito da empreitada criminosa.

Trata-se, portanto, de circunstância que extrapola o padrão ordinário de execução do delito, justificando sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

A fundamentação adotada pelo Juízo de origem, nesse ponto, não se apresenta genérica ou abstrata, mormente porque está ancorada em elemento concreto dos autos, devidamente contextualizado, e encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte.

A exasperação da pena-base, assim realizada, observa os parâmetros legais e mantém-se em consonância com os critérios de individualização da pena, não havendo espaço para qualquer reparo.

O conjunto probatório, assim, apresenta-se sólido, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo-se íntegra, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o apelante
Raimundo Azevedo Lima
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, porquanto fundada em elementos probatórios consistentes e em adequada aplicação do direito à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026